Tribunal: TCU
Processo: 021.138/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos por Marilene Campelo Nogueira, ex-Prefeita de Aracoiaba/CE, contra decisão que negou provimento a recurso de reconsideração em TCE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marilene Campelo Nogueira, ex-Prefeita de Aracoiaba/CE, em face do Acórdão 1920/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7978/2021-TCU-Segunda Câmara , oportunidade em que foram julgadas irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.